Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-51.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RÉU NÃO CITADO. INÉRCIA DA CREDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV E VI DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a devida intimação, a inércia do autor em promover a localização do bem acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.
2. Prescinde da intimação pessoal a extinção do feito quando por ausência de desenvolvimento da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC, que na hipótese se deu pela falta de citação da parte requerida.
3. Os princípios processuais da cooperação, da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas não devem ser usados como justificativa para conceder à parte negligente oportunidades indefinidas para cumprir sua obrigação processual de assegurar o andamento regular do processo.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.